Tribunal: TJMT
Processo: 1017389-69.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017389-69.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (APELANTE), VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), THAYS MACHADO - CPF: 694.571.401-25 (APELADO), EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR - CPF: 258.299.018-38 (APELADO), ESPÓLIO DE THAYS JORGE MACHADO (APELADO), EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR - CPF: 258.299.018-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO JULGADA IMPROCEDENTE – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONTRATO DE MÚTUO CELEBRADO VERBALMENTE – APLICAÇÃO DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL (DECENAL) – EMPRÉSTIMO PESSOAL – NÃO FIXAÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA – INCIDÊNCIA DO ART. 592, II, CÓDIGO CIVIL (TRINTA DIAS) – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

O Contrato de Mútuo verbal submete-se ao prazo prescricional decenal (artigo 205 do Código Civil), ante a inexistência de disposição legal específica.

Não convencionado o prazo para o pagamento do empréstimo pessoal em dinheiro, aplica-se o disposto no inciso II do artigo 592 do Código Civil (trinta dias).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Habilitação de Crédito julgada improcedente para declarar a prescrição da pretensão da cobrança.

O apelante aduz que não decorreu o prazo prescricional, que no caso é decenal uma vez que se trata de contrato de mútuo verbal.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante pede na inicial o apensamento da presente Habilitação de Crédito à Ação de Inventário n. 1004756-26.2023.8.11.0041 uma vez que é “
credor da Sra. Thays, da quantia de R$210.745,77 (duzentos e dez mil e setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos), referente ao empréstimo pessoal feito, de conhecimento da família
”.

O Contrato de Mútuo verbal submete-se ao prazo prescricional decenal (artigo 205 do Código Civil), ante a inexistência de disposição legal específica.

O autor alega que emprestou o dinheiro em 26-10-2017 mediante TED para a conta bancária de MTM Construções Ltda. (ID180416487), contudo não convencionou prazo para a quitação da dívida. Desse modo, aplica-se o disposto no inciso II do artigo 592 do Código Civil (trinta dias).

Por conseguinte, o prazo prescricional passou a fluir em 26-11-2017, foi interrompida em 1º-2-2018 com o pagamento parcial do débito (ID.180416489) e voltou a ser contado em 2-2-2018.

Como a Ação foi proposta em 15-5-2023, não decorreram os 10 anos previstos no artigo 205 do Código Civil para a extinção da pretensão.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MÚTUO. CONTRATAÇÃO VERBAL. PRETENSÃO. EXIGÊNCIA DA PRESTAÇÃO CONTRATADA. PRESCRIÇÃO. PRAZO ORDINÁRIO DE DEZ ANOS. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO. 1. A controvérsia dos autos é definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de valores objeto de contrato de mútuo firmado verbalmente. 2. A pretensão de exigir o adimplemento do contrato verbal de mútuo não se equipara à de ressarcimento por danos contratual, circunstância que impede a aplicação do prazo prescricional de 3 (três) anos dedicado às reparações civis (art. 206, § 3º, inc. V, do Código Civil). 3. A contratação verbal não possui existência e objeto definidos documentalmente, sendo impossível classificá-la como dívida líquida constante em instrumento público ou particular, conforme art. 206, § 5º, inc. I, do CC/02, especialmente porque as normas pertinentes à prescrição exigem interpretação restritiva. 4. Não havendo prazo específico para manifestar a pretensão de cobrança de valor inadimplido em contrato de mútuo verbal, é aplicável o prazo ordinário de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil. 5. Recurso especial não provido”
. (REsp n. 1.510.619/SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 27-4-2017, DJe de 19-6-2017).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, onde poderá ser discutido a existência ou não do débito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023